Tribunal: TJMT
Processo: 1021375-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Vistos, etc.
Após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, foi apresentado agravo interno pela INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT; foram apresentadas contrarrazões. Em seguida, lancei despacho, em obediência ao princípio da não surpresa, quanto a eventual litisconsorte passivo necessário e competência da Justiça Federal para julgamento do caso.
Sobrevieram as manifestações. A Reclamante (agravante) pugnou pela suscitação de ofício da matéria e acolhimento e a Reclamada (terceira interessada) pela rejeição da tese.
Pois bem. Tratando-se de matéria de ordem pública, suscito de ofício incompetência da Justiça Estadual em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.
Registro que se trata de matéria de ordem pública, reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
A meu sentir, a situação trazida aos autos se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorrente da natureza da relação jurídica controvertida. Explico.
O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001).
E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa no 1/2010.
Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e, uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.
Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).
Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.
Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.
Além disso, a expressa previsão legal (§14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.
Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.
Assim, a meu sentir a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.
Para que não se alegue eventual desistência da preliminar suscitada na contestação, destaco que a matéria é cognoscível de ofício e a matéria faz do meu entendimento.
Trago alguns julgados para ilustrar:
“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR. COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE. INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. 2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. 3. No caso -se dos autos a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação. 4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica). 5. Preliminar de incompetência da justiça estadual acolhida.” (TJ-MT 10158123220188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)
“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR. COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE. INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. 2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. 3. No caso -se dos autos a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação. 4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica) 5. Preliminar de incompetência da justiça estadual acolhida.” (TJ-MT 10226378920188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021)
“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR RECURSO DA EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A – ACOLHIDA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DISCUSSÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES - NECESSÁRIA INCLUSÃO DO FNDE NA LIDE - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Segundo o disposto no artigo 64, § 1o do CPC, "A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício". Sendo o próprio FIES ou o FNDE, nos termos da Lei no 10.260/2001, o responsável pela gestão dos contratos, eles devem ser incluídos na lide que discute a exclusão de estudante do programa de financiamento estudantil, formando um litisconsórcio passivo necessário, o que, nos termos do artigo 109, inciso I da CRFB, atrai a competência do juízo federal.” (TJ-MT 10180932420198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)
E também, da Relatoria da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE MENSALIDADE C.C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88 –INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica). Preliminar de incompetência da justiça estadual suscitada de ofício acolhida. Recurso de Apelação prejudicado.” (TJ-MT 10124581620188110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)
Ainda, os acórdãos:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AO ENSINO SUPERIOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ALTERAÇÃO DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE PRAZO RAZOÁVEL PARA EXIGÊNCIA DOS NOVOS REQUISITOS. SEGURANÇA JURÍDICA, BOA-FÉ ADMINISTRATIVA E CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação, pois, em que pese não ser o não é responsável por determinar as políticas de acesso ao programa de financiamento estudantil, é responsável pela gestão dos recursos, destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 2. A Administração Pública, como promotora da política de financiamento estudantil não pode agir intempestivamente, alterando requisitos, sem que se assegure ao candidato ao financiamento um prazo mínimo para adotar a conduta necessária a fim de atender aos requisitos do programa. As práticas administrativas lícitas realizadas de modo reiterado, isto é, a conduta administrativa reiterada respalda pela Lei e Constituição, geram a expectativa de que serão mantidas para o futuro, e geram o dever da Administração Pública de não realizar modificações de modo inesperado, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé administrativa, da confiança. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 588073 - 0017054-95.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 13/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2019)
Além disso o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “As instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de Ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). “, o que atrai a competência da Justiça Federal (RE 698.440-AgR, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 18-9-2012, Primeira Turma, DJE de 2-10-2012.).
Se não bastasse, a Reclamante elucidou que “o FNDE manifestou INTERESSE e prestou informações no Processo no 1000693-36.2018.4.01.3600 que tramita na 3a Vara Federal Cível da SJMTJ (em anexo), momento em que dirimiu as seguintes questões ventiladas: a) da limitação dos valores para concessão do financiamento estudantil; b) do estabelecimento de valor máximo de financiamento que é um ato de competência regulamentar atribuída ao agente operador do FIES; c) da CPSA lançar nos aditamentos valor de semestralidade superior ao valor do teto estabelecido pelo FNDE; c) a parte financiada deverá obedecer teto de financiamento estabelecido pelo FNDE.”.
Ante o exposto, declaro a incompetência da Justiça Estadual em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta ação, com a consequente remessa destes autos ao Juizado da Justiça Federal para julgamento nos termos do artigo 109, da Constituição Federal.
Julgo prejudicado o Agravo Interno.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator